Tribunal: STJ
Processo: 5070611-43.2021.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591364 - SC (2024/0088843-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
AGRAVADO
: ARTHUR MARTINIANO MEDEIROS KLAES
ADVOGADA
: GRAZIELA HARTMANN KLAES - SC013144
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO
1. É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos
da decisão agravada, em inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. A mera
reiteração de argumentos anteriormente expostos ou a discussão de óbices aplicados
em decisões anteriores e superados pela decisão agravada não supre a exigência do
art. 1.021, § 1o, do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. A controvérsia, acerca da responsabilidade do ente público vencido pelo reembolso
das custas processuais adiantadas pelo vencedor, é matéria de direito processual,
regulada pelo art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja norma é de aplicação
impositiva e responsabilidade objetiva.
3. Configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação expressa,
no acórdão que julgou os embargos de declaração na origem, sobre a aplicação e o
alcance do art. 82, § 2o, do CPC, malgrado a questão tenha sido oportunamente
suscitada e seja potencialmente capaz de infirmar a conclusão adotada.
4. A omissão na análise de norma federal relevante para o deslinde da controvérsia,
como o art. 82, § 2o, do CPC, enseja violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
referido diploma legal.
5. Não há incidência da Súmula 280/STF quando a questão central discutida no
recurso especial reside na aplicação de norma processual federal (art. 82, § 2o, do
CPC), e não na interpretação de legislação estadual. A alegação de que a legislação
local afasta a norma federal, apenas reforça a necessidade de o Tribunal de origem se
manifestar sobre a (in)compatibilidade.
6. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA48397945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 089a25f4-379f-464c-aeb5-2fd83a165b46

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 089a25f4-379f-464c-aeb5-2fd83a165b46

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591364 - SC (2024/0088843-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
AGRAVADO
: ARTHUR MARTINIANO MEDEIROS KLAES
ADVOGADA
: GRAZIELA HARTMANN KLAES - SC013144
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO
1. É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos
da decisão agravada, em inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. A mera
reiteração de argumentos anteriormente expostos ou a discussão de óbices aplicados
em decisões anteriores e superados pela decisão agravada não supre a exigência do
art. 1.021, § 1o, do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. A controvérsia, acerca da responsabilidade do ente público vencido pelo reembolso
das custas processuais adiantadas pelo vencedor, é matéria de direito processual,
regulada pelo art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja norma é de aplicação
impositiva e responsabilidade objetiva.
3. Configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação expressa,
no acórdão que julgou os embargos de declaração na origem, sobre a aplicação e o
alcance do art. 82, § 2o, do CPC, malgrado a questão tenha sido oportunamente
suscitada e seja potencialmente capaz de infirmar a conclusão adotada.
4. A omissão na análise de norma federal relevante para o deslinde da controvérsia,
como o art. 82, § 2o, do CPC, enseja violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
referido diploma legal.
5. Não há incidência da Súmula 280/STF quando a questão central discutida no
recurso especial reside na aplicação de norma processual federal (art. 82, § 2o, do
CPC), e não na interpretação de legislação estadual. A alegação de que a legislação
local afasta a norma federal, apenas reforça a necessidade de o Tribunal de origem se
manifestar sobre a (in)compatibilidade.
6. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA47590049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:14
Código de Controle do Documento: e889c202-81c1-4925-8dbf-b74e0c1bdf8a

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno no agravo em
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
recurso especial contra decisão de minha lavra que deu provimento ao recurso
especial para determinar o retorno dos autos à origem, com fundamento em negativa
de prestação jurisdicional por omissão na análise de questão federal (art. 82, § 2o, do
CPC) e consequente violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada,
alegando, em síntese, que o recurso especial interposto pelo ora agravado carece de
fundamentação (Súmula 284/STF); que os dispositivos legais indicados como violados
não foram devidamente prequestionados (Súmula 211/STJ); que a análise da
controvérsia demandaria reexame de provas (Súmula 7/STJ) e interpretação de
legislação local (Súmula 280/STF); bem como que não houve ofensa direta a
dispositivos infraconstitucionais nem violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois o
acórdão recorrido analisou os principais pontos da controvérsia e se fundamentou na
legislação estadual aplicável. Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada
ou o provimento do agravo interno para que o recurso especial seja inadmitido e
improvido.
VOTO
A decisão agravada reconheceu a
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
existência de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem. O ora
agravado, em seu recurso especial, apontou a violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV,
do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Tribunal
, mesmo após a
a quo
oposição de embargos de declaração, não se manifestou expressamente sobre a
aplicação do art. 82, § 2o, do CPC, que trata da responsabilidade do vencido pelo
pagamento das despesas processuais antecipadas pelo vencedor.
Conforme destaquei na decisão agravada, a aplicação do art. 82, § 2o, do
CPC é questão relevante para o deslinde da controvérsia, visto que o dispositivo
estabelece responsabilidade objetiva do vencido pelo reembolso das despesas
processuais. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no
Documento eletrônico VDA47590049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:14
Código de Controle do Documento: e889c202-81c1-4925-8dbf-b74e0c1bdf8a

sentido de que a condenação do vencido ao pagamento das despesas processuais é
decorrência lógica da sucumbência, sendo impositiva ao julgador, independentemente
de pedido expresso da parte.
O acórdão recorrido, ao analisar a apelação, limitou-se a citar a Lei estadual
17.654/2018 e a Resolução n. 10/2019 do Conselho da Magistratura, concluindo que a
restituição das custas adiantadas deveria ser buscada na via administrativa. No
entanto, deixou de enfrentar, de forma clara e fundamentada, como a norma federal
contida no art. 82, § 2o, do CPC seria afastada ou compatibilizada com a legislação
local.
A oposição de embargos de declaração buscando suprir essa omissão era
medida cabível e necessária para que o Tribunal de origem se pronunciasse sobre a
questão federal. A persistência da omissão no julgamento dos aclaratórios configura a
alegada negativa de prestação jurisdicional, violando os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
CPC.
Ressalte-se que a análise da responsabilidade do ente público pelo
reembolso das custas com base no art. 82, § 2o, do CPC não implica em reexame de
provas, tampouco em interpretação de legislação local. A questão é exclusivamente de
direito e cinge-se à correta aplicação da norma processual federal diante da
sucumbência do Estado. A alegação do agravante, de que seria necessária a
interpretação de leis estaduais, apenas corrobora a omissão do acórdão recorrido, que
se fundamentou na via administrativa prevista na legislação local sem demonstrar a
inaplicabilidade do dispositivo federal. O óbice da Súmula 280/STF não se aplica à
discussão sobre a vigência e aplicação de norma federal (art. 82, § 2o, do CPC).
Quanto aos demais óbices invocados pelo agravante, em sua petição de
agravo interno (Súmulas 284/STF; 211/STJ e 7/STJ), esses não foram os fundamentos
da decisão agravada que deu provimento ao recurso especial, mas sim da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem. A decisão agravada superou a inadmissibilidade
na origem justamente por reconhecer a negativa de prestação jurisdicional e a violação
aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, determinando o retorno dos autos para que a
omissão fosse sanada. Portanto, a argumentação do agravante quanto a esses óbices
é impertinente neste momento processual.
Documento eletrônico VDA47590049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:14
Código de Controle do Documento: e889c202-81c1-4925-8dbf-b74e0c1bdf8a

Nesse sentido, a decisão agravada está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, que reconhece a violação ao art. 1.022 do CPC
quando o Tribunal de origem deixa de se manifestar sobre questão relevante suscitada
pela parte, capaz de, em tese, alterar o resultado do julgamento. A ausência de
manifestação sobre a aplicação do art. 82, § 2o, do CPC pelo Tribunal
impediu a
a quo
análise da matéria de direito federal pelo STJ, tornando obrigatório o retorno dos autos
à origem para que a omissão seja suprida.
O agravo interno não pode ser conhecido devido à ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada. A omissão contraria o art. 1.021, §
1o, do CPC, que exige que o agravante detalhe os pontos de discordância com a
decisão. A inobservância dessa exigência atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que
impede o conhecimento do recurso por falta de fundamentação adequada.
Conforme estabelecido pelos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de
2015; e 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e em
consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante a obrigação de
demonstrar, com argumentação sólida e fundamentada, o equívoco na decisão que
não admitiu o recurso especial.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
ISSQN.
NULIDADE
DAS
CDAS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO VIABILIZADOR DA INSTÂNCIA ESPECIAL.
SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO
IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente
quanto à incidência das Súmulas 282 do STF e 7 do STJ -, não
prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182
desta Corte.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
Documento eletrônico VDA47590049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:14
Código de Controle do Documento: e889c202-81c1-4925-8dbf-b74e0c1bdf8a

aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida.
[...]
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp
1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de
; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO
18/05/2020
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp
31/10/2018
801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe
de
.
23/04/2008
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão,
improvido (AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
21/11/2023
).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO JUÍZO NEGATIVO DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL QUE APLICOU A SÚMULA No 83 DO
STJ. ISSQN. ALÍQUOTA FIXA. MANDADO DE SEGURANÇA.
NATUREZA EMPRESARIAL DA SOCIEDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. PRECEDENTES.
1. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que
a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, através de
precedentes atuais do STJ, ou da realização de
que a
distinguishing,
jurisprudência desta Corte não estaria no sentido do acórdão recorrido,
ou de que os precedentes citados seriam inaplicáveis à hipótese.
2. Não houve a impugnação adequada do fundamento que negou
admissibilidade ao recurso pelo óbice da Súmula no 83 desta Corte, na
forma exigida por esta Corte, o que impossibilitou o conhecimento do
agravo, haja vista a incidência do art. 932, III, do CPC/2015 e da
Súmula no 182 desta Corte, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
[...]
5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.224.060/SC, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/3/2023
16/3/2023
Isso posto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA47590049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:14
Código de Controle do Documento: e889c202-81c1-4925-8dbf-b74e0c1bdf8a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.591.364 / SC
Número Registro: 2024/0088843-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50706114320218240023
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARTHUR MARTINIANO MEDEIROS KLAES
ADVOGADA
: GRAZIELA HARTMANN KLAES - SC013144
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - LICENÇA
PRÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
AGRAVADO
: ARTHUR MARTINIANO MEDEIROS KLAES
ADVOGADA
: GRAZIELA HARTMANN KLAES - SC013144
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:02
Código de Controle do Documento: 0217d353-3d55-413b-bded-664eb2788381

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:02
Código de Controle do Documento: 0217d353-3d55-413b-bded-664eb2788381